Tribunal: TJMT
Processo: 1070508-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070508-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ELTON ALVES DE SOUZA - CPF: 017.983.341-35 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1070508-94.2025.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrido:
ELTON ALVES DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. FÉRIAS GOZADAS FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO MUNICIPAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, condenando o ente público ao pagamento em dobro da remuneração de férias acrescida do terço constitucional, relativas ao período aquisitivo de 2019/2020, em razão de sua concessão fora do período legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir diante da inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a pretensão estaria alcançada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; e (iii) determinar se o atraso na concessão das férias gera o direito ao pagamento em dobro da remuneração e do adicional constitucional quando há previsão expressa em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Poder Judiciário, pois o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a existência de pretensão resistida demonstrada pela contestação apresentada pelo ente público.

4.

A prescrição quinquenal não se configura, pois, nas ações de cobrança de férias não gozadas ou concedidas fora do prazo, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao término do período concessivo, que corresponde aos doze meses subsequentes ao período aquisitivo.

5.

Considerando que o período aquisitivo discutido é o de 2019/2020, cujo período concessivo encerrou-se em 2021, e que a ação foi proposta em 2025, a pretensão não foi atingida pela prescrição.

6.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal nº 024/1997) assegura o direito a 30 dias de férias anuais e prevê expressamente a sanção de pagamento em dobro da remuneração de férias acrescida do terço constitucional quando o Município não concede o descanso dentro do período concessivo.

7.

A norma municipal visa resguardar o efetivo gozo do descanso anual pelo servidor, de modo que o pagamento tempestivo da remuneração das férias não afasta a penalidade quando o gozo ocorre fora do período legal.

8.

Comprovado nos autos que o Município concedeu as férias do período aquisitivo de 2019/2020 após o término do período concessivo e inexistindo justificativa legal para a postergação, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acesso ao Poder Judiciário não depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.

Nas ações que discutem férias concedidas fora do período concessivo, o prazo prescricional quinquenal inicia-se no dia seguinte ao término do período concessivo.

3.

A concessão tardia das férias do servidor público gera o direito ao pagamento em dobro da remuneração acrescida do terço constitucional quando houver previsão expressa no estatuto do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face da sentença (Id. 350258851) que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ELTON ALVES DE SOUZA, condenando o ente municipal ao pagamento da dobra legal das férias, acrescida do terço constitucional, referente ao período aquisitivo de 2019/2020.

Em suas razões recursais (Id. 350258852), o Município recorrente reitera as preliminares de ausência de interesse de agir e prescrição quinquenal. No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença diverge de outros julgados em casos idênticos, que não há direito ao pagamento em dobro por se tratar de servidor estatutário, e que a concessão dentro do mesmo exercício civil afastaria a "mora qualificada", configurando a condenação em enriquecimento ilícito.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 350182355), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, com a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que sua atuação está limitada aos feitos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo não prospera. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o direito de acesso ao Poder Judiciário é incondicionado (art. 5º, XXXV, da CF/88), e a resistência manifestada pelo ente público em sua contestação de mérito é suficiente para caracterizar a lide e, consequentemente, o interesse processual.

Quanto à prescrição quinquenal, também sem razão o recorrente. O direito à cobrança da dobra das férias nasce com o término do período concessivo. No caso em tela, o período aquisitivo é de 01/08/2019 a 31/07/2020, tendo o período concessivo se encerrado em 31/07/2021. A ação foi ajuizada em 13/10/2025, portanto, dentro do lapso de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

Cuida-se de ação de cobrança na qual o reclamante, ELTON ALVES DE SOUZA, busca a condenação do requerido, MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, referente ao período aquisitivo de 01/08/2019 a 31/07/2020. O autor sustenta que é servidor público municipal e alega que o gozo das referidas férias ocorreu fora do período concessivo de 12 (doze) meses, o que atrairia a sanção prevista no art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido que o gozo das férias se deu após o período concessivo, entendeu que seu usufruto se deu ainda dentro do mesmo ano civil do vencimento, o que, à luz da jurisprudência local, tem afastado a incidência da dobra por ausência de mora qualificada, razão pela qual indeferiu o pedido em relação aos períodos aquisitivos mencionados.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em definir se a concessão de férias ao servidor público municipal após o prazo legal de 12 (doze) meses, ainda que dentro do mesmo exercício civil, afasta ou não a incidência da sanção de pagamento em dobro, expressamente prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que os Juizados Especiais da Fazenda Pública, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, devem buscar a solução mais justa e direta para o conflito, aplicando a lei de forma clara e objetiva.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal nº 024/1997, a qual disciplina o direito às férias e as consequências de sua concessão tardia nos seguintes termos:

Art. 75.
O funcionário terá direito anualmente ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias sem prejuízo da remuneração [...].

Art. 76. [...]

§ 2º Se as frias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro.

Da análise dos autos, em especial da Ficha de Registro do Funcionário, verifica-se incontroverso o fato gerador da sanção. Vejamos:

·

Período aquisitivo:
01/08/2019 a 31/07/2020
.

·

Período concessivo (prazo legal): de 01/08/2020 a 31/07/2021.

·

Período de gozo: de 01/09/2021 a 01/10/2021.

·

Conclusão:
fruição das férias após o término do prazo legal.

A redação do § 2º do art. 76 é de natureza imperativa e não deixa margem a interpretações que criem requisitos não previstos pelo legislador municipal.
A norma estabelece uma única condição para a incidência da dobra:
a concessão das férias “após o prazo”
. Descumprido o prazo legal, a aplicação da penalidade torna-se medida obrigatória, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A tese adotada na sentença, no sentido de que a fruição das férias dentro do mesmo “exercício civil” afastaria a “mora qualificada”, configura inovação jurídica desprovida de amparo legal. Tal entendimento, com o devido respeito, esvazia o conteúdo sancionatório e pedagógico da norma, cujo objetivo é justamente desestimular a Administração Pública a postergar o gozo das férias do servidor para além do limite temporal estabelecido.

Se a intenção do legislador fosse tolerar o atraso até o final do ano civil, teria expressamente inserido tal ressalva no texto legal. Não o fez. Onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete distinguir, ainda mais para restringir direito do servidor e afastar sanção imposta à Administração em razão de sua própria inércia.

Também não procede o argumento do Município de que a dobra seria aplicável apenas ao regime celetista. A pretensão da recorrente não se funda na CLT, mas em dispositivo expresso de seu estatuto funcional. O legislador municipal, de forma legítima e autônoma, optou por positivar garantia semelhante à prevista na legislação trabalhista, inexistindo qualquer vício de legalidade nessa opção normativa.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se consolidado na aplicação objetiva da norma municipal, reconhecendo o direito à dobra sempre que comprovado o atraso, a exemplo dos precedentes corretamente mencionados no recurso inominado. A título de reforço, cita-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao examinar a mesma legislação, concluiu pela obrigatoriedade da sanção:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADIQUIRIDO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (Lei No 024/97)
[...] A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia, o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 024/97, § 2o, art.76).
[...] (TJMT, N.U 0001589-29.2011.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 006/94 § 4º, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal nº 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM nº 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4º, da Lei Complementar nº 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei nº 006/94, § 4º, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de

mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal nº 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13º salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2º, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

Portanto, comprovado nos autos pelos registros funcionais e não elidido pelo Município – que não apresentou qualquer justificativa legal ou pedido voluntário do servidor para a postergação – o atraso injustificado na concessão do descanso das férias de 2019/2020 atrai, inexoravelmente, a dobra remuneratória prevista na Lei Municipal nº 024/1997.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, estando em conformidade com a legislação municipal e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026